Tribunal: TJDFT
Processo: 0743195-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0743195-27.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS INTERESSADOS: LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS E VALQUIRIA MOURA ALVES Vistos etc. 1. Chamo o feito à ordem, tendo em vista que, analisando detidamente os autos e conforme informações prestadas pela autoridade judiciária (ID 20233303), observa-se que a presente reclamação foi manejada em face de sentença, proferida em 14-setembro-2020, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal (sentença, ID 0743195-27, p. 16-17). A reclamação somente é cabível em face de ato jurisdicional contra a qual não haja recurso específico, conforme Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” (grifo nossos) Na hipótese, tratando-se de decisão definitiva ou com força de definitiva há previsão legal expressa de cabimento de apelação, conforme artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, tornando-se inviável o processamento da via eleita. Confira-se a literalidade normativa: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; (grifos nossos) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator